Tribunal: TJES
Processo: 0042489-98.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0042489-98.2011.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMERCIAL SAO TORQUATO LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042489-98.2011.8.08.0024

APELANTE: COMERCIAL SAO TORQUATO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR.
BOANERGES ELER LOPES

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante o relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
COMERCIAL SAO TORQUATO LTDA

em face da sentença que

julgou
procedente o pedido exordial manejado pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em Ação de Exibição de Documentos
“para determinar a requerida que forneça os documentos fiscais elencados as fls. 07/08 dos autos, confirmando a liminar ao seu tempo deferida, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos que, por meio dos documentos, a parte autora pretendia provar o direito a constituição do crédito tributário, nos termos do art. 400, cabeça, do CPC/2015”.

Nas razões recursais o apelante aduz, em suma, que
“Não
p
ode a a
p
elante ser obrigada a guardar documentos, mais do gue determina a lei, se
se
qu
er sabia da existência da referida a
çã
o cautelar (n
ã
o tinha sido citada)”.

Em contrarrazões
o apelado

vindica o desprovimento
do
recurso
.

De pronto, faço consignar que t
rata-se
a demanda
de
Ação de Exibição de Documentos
ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face da
COMERCIAL SAO TORQUATO LTDA
, objetivando a
exibição de arquivos fiscais digitais relativos ao período de 2005 a 2010, a fim de viabilizar
regular
fiscalização atine
n
te ao ICMS.

O magistrado primevo, como dito, julgou procedente a demanda, que a meu ver, se dera de forma irretocável, sob o fundamento maior de que resta caracterizada a obrigação legal da apelante de apresentação dos documentos fiscais em questão.

Digo isto porque
tal postura coaduna-se com a legislação regente, bem como com o entendimento jurisprudencial.

Prevê o art. 195 do Código Tributário Nacional o seguinte,
in verbis:

“
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram”.

Como se vê,
encontra-se amparo legislativo

o direito de se
exigir a exibição de documentos
pela Fazenda
enquanto não ultrapassados os prazos atribuídos por lei para prescrição da pretensão de cobrança
de créditos tributários d
ecorrentes das operações a que se refiram.

Nesta esteira, o
CTN traz expresso em seu art. 173, I, regramento segundo o qual a extinção do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário ocorrerá após cinco anos do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
aplicável à espécie justamente por consistir o ICMS em tributo sujeito ao lançamento por homologação.

Tal orientação, aliás, encontra-se consolidada

n
a Súmula 555, do STJ
“
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Neste sentido:

“
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. DECADÊNCIA PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO A QUO. MATÉRIA PACIFICADA EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 973.733/SC - TEMA 163/STJ). SÚMULA 555/STJ. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO.

1. Consoante orientação sedimentada pela Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 973.733/SC, de relatoria do Ministro LUIZ FUX (DJe de 18.9.2009), mediante o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), "o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito".

2. Tal orientação, aliás, encontra-se consolidada no enunciado da Súmula 555 do STJ, que dispõe: "Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa".

3. Na espécie, como as exações questionadas dizem respeito a contribuições sociais devidas entre janeiro e junho de 1995, e não há notícia de que houve entrega da declaração ou pagamento antecipado, o prazo decadencial começou em 1º.1.1996 (CTN, art. 173, I), exaurindo-se, pois, em 31.12.2001. Como o lançamento foi efetuado em julho de 2000, não há que se falar em caducidade da pretensão fiscal.

4. Da análise dos presentes autos, constata-se que o acórdão embargado seguiu o entendimento pacífico do STJ ao decidir que "não se operou a decadência eis que o lançamento foi efetuado em julho de 2000, antes de transcorrido o prazo quinquenal estabelecido pelo art. 173, I, do CTN" (fl. 1.102).

5. Dessa maneira, à vista da consolidação do entendimento pela Primeira Seção do STJ, verifica-se que o conflito não mais existe, o que faz incidir no caso o óbice da Súmula 168/STJ.

6. Agravo interno da contribuinte a que se nega provimento”. (
STJ,
AgInt nos EAREsp n. 1.335.592/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022.)

A
liada a tal regramento
, não se pode olvidar que o próprio Código de Processo Civil em seu art. 240, § 1º, enuncia que

“
A
interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”.

Feitas tais considerações, observa-se que
i
n casu
a demanda em debate fora ajuizada em 15.12.2011, tendo como objeto documentos fiscais relativos aos anos de 2005 a 2010, bem como o Despacho que determinou a citação sido exarado em 07.12.2012, cenário este que denota o não transcurso do prazo quinquenal aviado pela recorrente como impeditivo para a procedência da pretensão estatal.

Aliás, a argumentação da apelante de que o fato de ter sido efetivada sua citação somente no ano de 2018 e que por isso não teria ciência anterior da demanda, estando o descarte da documentação então devidamente justificado, não merece acatamento também em razão da fiscalização pelo ente estatal ter se iniciado desde o ano de 2010 para a tentativa de entrega de tais documentos administrativamente, a tornar patente o seu conhecimento a respeito.

O próprio art. 750 do RICMS/ES traz a previsão de que
“
Os livros fiscais serão conservados, no mínimo, pelo prazo decadencial e, se as operações ou as prestações respectivas forem objeto de processo pendente, até sua decisão definitiva”.

E conforme bem asseverado pelo magistrado primevo,
“tendo a requerida sido intimada em diversas oportunidades no processo administrativo fiscal para a apresentação dos documentos requeridos no bojo da presente ação (Ordens de Fiscalização SUPOF ns. 2010/00309, 2010/00310, 2010/00311, 2010100312. 2010/00313, 2010/00314), não poderia promover o descarte dos mesmos enquanto não finalizada fiscalização atinente ao período abarcado pelos referidos documentos”.

Por tais razões
,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
oportunidade na qual majoro a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) do valor já fixado em primeiro grau
.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRAZO LEGAL. FISCALIZAÇÃO. DOCUMENTOS FISCAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
E
ncontra-se amparo legislativo

o direito de se
exigir a exibição de documentos
pela Fazenda
enquanto não ultrapassados os prazos atribuídos por lei para prescrição da pretensão de cobrança
de créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram
(art. 195, do CTN)
.

I
I.
O
CTN traz expresso em seu art. 173, I, regramento segundo o qual a extinção do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário ocorrerá após cinco anos do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
aplicável à espécie justamente por consistir o ICMS em tributo sujeito ao lançamento por homologação.

I
II.
A
liada a tal regramento
, não se pode olvidar que o próprio Código de Processo Civil em seu art. 240, § 1º, enuncia que

“
A
interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”.

IV. A
demanda em debate fora ajuizada em 15.12.2011, tendo como objeto documentos
fiscais
relativos aos anos de 2005 a 2010, bem como o
D
espacho que determinou a citação sido exarado em 07.12.2012, cenário este que denota o
não
transcurso do prazo quinquenal aviado pela recorrente como impeditivo para
a procedência da pretensão estatal
.

V.
A
argumentação da apelante de que
o fato de ter sido efetivada sua citação somente no ano de 2018 e que por isso
não teria ciência
anterior
da demanda, e
stando
o descarte da documentação
então
devidamente justificad
o
, não merece acatamento também
em razão
da fiscalização pelo ente estatal ter se iniciado desde o ano de 2010 para a tentativa de entrega de tais documentos
administrativamente
.

V
I
.
Recurso
conhecido e
des
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.